Tribunal: TJMT
Processo: 1008787-52.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008787-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Casamento, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), REGINALDO DONIZETE FRANCISCHETI - CPF: 627.596.631-91 (AGRAVANTE), MARIA SUZANA PANSANI MINTO FRANCISCHETI - CPF: 019.297.511-09 (AGRAVADO), ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA - CPF: 876.303.621-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO E SEPARAÇÃO JUDICIAL LITIGIOSA C/C DIVISÃO DE BENS
– DETERMINADA PARTILHA DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE À UNIÃO – IMPOSSIBILIDADE – PARTILHA QUE DEVE RECAIR APENAS SOBRE AS BENFEITORIAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se comprovado nos autos que o bem imóvel incluído na partilha é pertencente ao
Programa Nacional de Reforma Agrária do Governo Federal, faz jus às partes apenas a partilha das benfeitorias em razão de serem detentores apenas da posse sobre o bem
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
REGINALDO DONIZETE FRANCISCHETI,
nos autos da
Liquidação de Sentença em Ação de Divórcio e Separação Judicial Litigiosa c/c Divisão de Bens,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que,
em favor de
MARIA SUZANA PANSANI MINTO FRANCISCHETI
rejeitou embargos de declaração e manteve em liquidação de sentença a partilha do imóvel rural denominado Sítio Nova Era, localizado no Assentamento Corixo, avaliado, em conjunto com benfeitorias, em R$ 546.000,00 (quinhentos e quarenta e seis mil reais)

(ID 127445652).

Sustenta o agravante, em suas razões recursais (ID 127459187), que o imóvel descrito como posse de área rural de 40 hectares no Assentamento Corixo não pode ser partilhado por pertencer á União, tendo as partes apenas o direito de uso, conforme documentação emitida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), devidamente juntada aos autos.

Sob tais argumentos, defende a reforma da decisão para que seja partilhado apenas o valor das benfeitorias identificadas no imóvel, em conformidade com laudo confeccionado pela autoridade federal, o qual apurou o montante de R$ 19.570,36 (dezenove mil quinhentos e setenta reais e trinta e seis centavos), valor este que deve ser partilhado na proporção de 50% por cada um.

Assevera que a agravada abandonou o imóvel após a separação e que atualmente exerce atividade profissional como funcionária pública estadual, o que a deixa fora do rol dos beneficiários dos programas da reforma agrária da União, fazendo jus apenas às benfeitorias existentes à época da separação.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida suspendendo os efeitos da decisão recorrida no ID 131139151.

Não foram prestadas as informações pelo juízo singular (ID 131526684).

Contrarrazões no ID 134035656.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o agravante requer a reforma da decisão agravada para que seja objeto da partilha apenas as benfeitorias
existentes à época da separação no imóvel descrito como posse de área rural de 40 hectares no Assentamento Corixo, tendo em vista tratar-se de imóvel pertencente à União.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos constata-se que razão assiste ao agravante.

Isso porque, o imóvel objeto da partilha descrito como área rural de 40 hectares, denominado Sítio Nova Era, lote de nº 58 do Projeto de Assentamento Corixo, localizado na cidade de Cáceres/MT, avaliado pelo perito judicial no valor de R$ R$ 546.000,00 (quinhentos e quarenta e seis mil reais), não é de propriedade dos litigantes por ser pertencente ao patrimônio da União, tendo os mesmos apenas o direito real de uso e, consequentemente, à posse do referido bem (ID 127445652 – fls. 261/280).

Verifica-se do documento de ID 127459186, emitido pelo INCRA em 03/12/2009, que referido bem foi vistoriado por peritos federais para levantamento, identificação, caracterização, quantificação e dimensionamento de todas as benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas edificadas sobre o imóvel, integrante do Programa Nacional de Reforma Agrária do Governo Federal, a fim de atribuir-lhes valores de mercado para subsidiar possível acordo de separação envolvendo as partes litigantes, conforme abaixo colacionado.

Há que se destacar que referido laudo registrou como o valor a ser partilhado a quantia de R$ 19.570,36 (dezenove mil quinhentos e setenta reais e trinta e seis centavos) e não R$ R$ 546.000,00 (quinhentos e quarenta e seis mil reais) como constou da decisão agravada, conforme trecho do laudo pericial do INCRA abaixo colacionado (ID 127459186).

Conclui-se que o objeto da partilha se restringe apenas às benfeitorias identificadas na perícia realizada pelo INCRA, como comprovam os documentos juntados aos autos pelo agravante.

No mesmo sentido é o parecer ministerial, vejamos:

Pelo exposto
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar que a partilha recaia apenas sobre as benfeitorias existentes à época da separação no imóvel rural de 40 hectares denominado Sítio Nova Era, lote de nº 58, pertencente ao Projeto de Assentamento Corixo, localizado na cidade de Cáceres/MT.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022